Tribunal: STF
Processo: AI 420258
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. SERVIDOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO 
   FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR). LIMITAÇÃO TEMPORAL. 
   DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. RE INTERPOSTO ANTES DE 
   03.05.2007.

1.	Limitação do reajuste ao período de vigência da 
   Lei distrital 38/89, revogada pela Lei distrital 117/90. 
   Inexistência de direito adquirido a regime jurídico-funcional. 
   
2. 	Não encontra amparo na jurisprudência desta Corte a tese 
   dos agravantes, concernente à subsistência do reajuste de 84,32% 
   (Plano Collor) aos servidores do Distrito Federal, mesmo após a 
   revogação da Lei Distrital 38/89 pela Lei Distrital 117/90. 
   
3.			Agravo regimental improvido.